Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PROFESSOR. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES EXERCIDAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CONTAGEM. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar se as atividades desempenhadas pela apelante em Coordenação Regional de Ensino configuram efetivo exercício do magistério para a finalidade de concessão da aposentadoria especial.

2. A Lei Complementar local no 769/2008 determina que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, desde que exercidas em estabelecimento de educação básica

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou a seguinte tese em sede de repercussão geral: “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE no 1.039.644-MG).

4. No caso as atividades desempenhadas pela servidora apelante no período questionado ocorreram fora do âmbito escolar. Logo, não configuram efetivo exercício do magistério.

5. Ausentes os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, também não pode prosperar o pretendido pagamento do montante do abono de permanência.

6. Recurso conhecido e desprovido.